Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento pessoal. Desclassificação para furto. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Sentença condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) a validade do reconhecimento do réu sem que observados os requisitos do art. 226 do CPP; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de roubo; (iii) a possibilidade de desclassificar a conduta para o crime de furto; (iv) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3 - Se houve prisão em flagrante do réu e do coautor na motocicleta utilizada no crime e na posse da res furtiva, pouco tempo após o crime, e a vítima reconheceu o réu na delegacia e confirmou o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
4 - As circunstâncias do flagrante - réu e coautor abordados na posse dos bens subtraídos depois de a vítima informar sua localização – corroborados pelo depoimento, em juízo, da vítima, que, com firmeza, confirmou que reconheceu o réu na delegacia, e do coautor que, na delegacia, afirmou que buscou o réu na casa dele – de motocicleta -antes de cometer o crime, são provas suficientes da autoria do crime.
5 – Se houve emprego de violência e grave ameaça para subtrair os bens das vítimas, o crime é de roubo e não de furto.
6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
7 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; art. 33, §§ 2o e 3o; e CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 22.3.22; STJ, súmula 269.